Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS TEMAS E DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes.
3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.